Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015530-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), EVA MARTINS DE PAULA - CPF: 007.636.961-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MARTINS DE PAULA - CPF: 027.062.831-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA
–
EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos no benefício do autor referente a empréstimo não contratado, quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015530-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA MARTINS DE PAULA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo interposto por
EVA MARTINS DE PAULA,
contra decisão proferida pela MM. Juíza 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais, Pedido de Repetição Indébito de Forma Dobrada nº. 1021376-79.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
,

que indeferiu a tutela de urgência, consistente na imediata cessação dos descontos no valor R$ R$287,01 (duzentos e oitenta e sete reais e um centavo).

Inconformada, a agravante alega em suas razões que
“[...] o presente Recurso visa reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JÚRIDCO c/c DANOS MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA E CONCESSÃO LIMINAR, processo nº 1021376-79.2024.8.11.0041, que não concedeu a Tutela de Urgência Antecipada para suspender os descontos nos benefícios de aposentadoria da Agravante, realizados pela Agravada”
(sic).

Assevera que “
Em síntese, a Agravante é aposentada e interditada, recebe seu benefício previdenciário nº145.593810-3, há muitos anos, no Banco Bradesco S/A ora Agravado. No dia 28 de abril de 2024, a Agravante foi procurada via telefone pela atendente da Agravada (BRADESCO) que atende pelo nome de Débora, pois sabedores que a Agravante tem empréstimos consignados que é descontados em seu benefício de aposentadoria, apresentou uma proposta de portabilidade de todos os seus empréstimos consignados [...]”
(sic).

Diz que “
Acontece que a Agravante (interditada), ouviu a proposta da Agravada, nada manifestou sobre a proposta ofertada, bem como não contratou o empréstimo pessoal ofertado. Após encerrar a ligação chegou no aplicativo do banco da Agravada instalado em seu telefone celular, informação que tinha sido realizado com sucesso um empréstimo pessoal na conta da Agravante”
(sic).

Afirma que
“Acontece que a AGRAVANTE NÃO ESTAVA ASSISTIDA POR SEU CURADOR NO MOMENTO EM QUE RECEBEU A LIGAÇÃO TELEFONICA DA AGRAVADA. SIMPLESMENTE DESLIGOU A LIGAÇÃO TELEFONICA E FOI SUPREENDIDA COM EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO EM SUA CONTA BANCÁRIA. Após o ocorrido o Curador da Agravante entrou no aplicativo da Agravada e encontrou informação de que havia sido realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 4.485,22(quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), para ser pagos em 36x parcelas de R$ 287,01(duzentos e oitenta e sete reais e um centavo), contrato nº497741853, com data de vencimento para todo dia 15 de cada mês”
(sic).

Declara que
“A probabilidade do direito resta amplamente demonstrados, haja vista que a Agravante NÃO celebrou contrato de EMPRÉSTIMO PESSOAL com a Agravada em sua conta bancária onde recebe seu benefício de aposentadoria”
(sic).

Explana que
“A solicitação foi realizada no mesmo dia na data de 28/03/2024, as 14:40hs, que ficou em análise pela Agravada sendo concluída na data 02/04/2024 as 13:11hs, que foi comprovada a fraude e aprovada o estorno do dinheiro na conta da Agravante, no valor de R$ 4.484,63(quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos)”
(sic).

Expõe que
“Ocorre que para surpresa da Agravante, mesmo diante de uma fraude comprovada e confessada pelo banco Agravado, não houve a paralisação dos descontos das parcelas em sua conta bancária. O Agravado e até a presente data continua debitando a parcela mensal do empréstimo fraudado no valor de R$ 287,01(duzentos e oitenta e sete reais e um centavo) na conta da Agravante. Até a presente data houve a devolução de apenas 0,64 (sessenta e quatro centavos) na conta da Agravante, o que é um VERDADEIRO ABSURDO”
(sic).

Sustenta que
“O perigo de dano apresenta-se fartamente demonstrado pela Agravante, vez que os descontos indevidos vêm ocorrendo em sua conta bancária de benefício, descontando um valor de R$ 287,01(duzentos e oitenta e sete reais e um centavos), que vem fazendo falta para seu sustento e de sua família. Portanto, presente os requisitos para a concessão de efeito ativo ao presente recurso, requer seja concedido a Tutela de Urgência Antecipada determinando-se a Agravada a cessação dos descontos no valor de R$ 287,01(duzentos e oitenta e sete reais e um centavos), na conta bancaria de benefício da Agravante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“Seja concedido o efeito ativo ao presente recurso concedendo-se a Tutela de Urgência Antecipada requerida, a fim de determinar a Agravada a cessação dos descontos no valor de R$ 287,01(duzentos e oitenta e sete reais e um centavos), na conta bancaria de beneficio da Agravante”
(sic).

No mérito requer
“Seja o recurso conhecido e provido na sua integralidade, a fim de REFORMAR a r. DECISÃO AGRAVADA, e confirmado a Tutela de Urgência Antecipada concedida”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por mim, em 17/06/2024, conforme decisão de Id. 219517151.

Devidamente intimado, o banco agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, conforme Id. 227250187.

A agravante foi dispensada de proceder o recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 218166186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado supostamente fraudulento.

Ao analisar a demanda, o juízo
a quo
indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Defiro a gratuidade de justiça em face do demonstrado no id nº 156775631. Anote-se.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(Id.
156777068
– autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela. Explico.

Isso porque, é sabido que a autora, ora agravante, não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco agravado. Ao contrário disso, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele, o que não fez, pois intimado para apresentar contraminuta, não apresentou nenhum documento que comprove que a autora solicitou o empréstimo questionado na presente demanda .

No que diz respeito aos autos em apreço, tem-se que a probabilidade de provimento do presente recurso está presente na medida em os vários elementos probatórios já colacionados ao presente feito permitem demonstrar que subsistem os descontos indevidamente realizados pelo agravado no benefício previdenciário da agravante.

Além disso, as deduções questionadas, no valor de R$287,01 (duzentos e oitenta e sete reais e um centavo) continuam sendo realizadas pela instituição demandada, a qual a agravante desconhece, residindo aí a probabilidade do direito.

Destaca-se, ainda, que deve ser considerada a condição de vulnerabilidade da agravante, que é aposentada do INSS e a manutenção do desconto de R$287,01 (duzentos e oitenta e sete reais e um centavo), pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, por ser o autor/recorrente pensionista do INSS, a instituição agravada poderá realizar os descontos mensais, como vinha realizando antes da propositura da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – POSSIBILIDADE
- REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravada tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da requerente, com base em contrato de empréstimo que, segundo ela alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora
.

III – Aliado a isso, o crédito de R$ 3.228,96 (três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis reais) que a agravante alega não ter contratado já foi depositado em juízo, conforme comprovante acostado à id. 71547607.

(N.U 1001954-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões
, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”

(TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Ademais, destaco a orientação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por fim, conforme já decidido por este Sodalício em situação semelhante,
“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385- 90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publicado no DJE em 23/01/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão para determinar que a agravada proceda com a suspensão dos descontos no valor de R$287,01 (duzentos e oitenta e sete reais e um centavo), na conta bancária da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024